Tribunal: STF
Processo: MS 35992
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-01
Data de publicação: 2019-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMISSÃO – TERCEIRO. É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial e a ausência de previsão expressa no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009.



    CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça em procedimento administrativo versando possibilidade de cumulação de títulos em concurso público.